Tribunal: TJDFT
Processo: 0001747-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PERCENTUAIS APLICADOS NA 1a E NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. REGISTROS DIVERSOS EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSURGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de estelionato, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Como já apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica na 1a fase dosimétrica, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, eis que ambos os cálculos são admitidos pela jurisprudência.
3. Diante da ausência de previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do percentual de 1/6 na 2a fase dosimétrica para cada circunstância atenuante ou agravante, exigindo fundamentação idônea apenas quando há incremento acima do patamar mencionado.
4. Correta a fundamentação expedida pelo juízo sentenciante, quando a folha de antecedentes criminais do réu contém registros que representam maus antecedentes e reincidência.
5. Deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea no cálculo dosimétrico, ainda que qualificada, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. O regime prisional é adequado quando cumpre os requisitos legais previstos no art. 33 do Código Penal.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Apenas é cabível a redução do quantum indenizatório quando o valor é irrisório ou exorbitante.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.